Tribunal: STF
Processo: ARE 1444820
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS III E IV, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva apresentada pela defesa e manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 1º incisos III e IV, c.c. o artigo 11, caput, ambos da Lei n° 8.137/90, por 46 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, reduzindo a reprimenda imposta para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    A parte recorrente aduz que “a prescrição da pretensão punitiva foi rechaçada pelo Tribunal a quo sob o entendimento de que, de acordo com a Súmula Vinculante n° 24, o crime tributário em testilha consumou-se apenas com a constituição definitiva do crédito tributário, não obstante o fato gerador seja anterior ao referido enunciado da súmula”. 



    Alega, síntese, que “é evidente que a mudança de entendimento acerca do momento consumativo do crime - matéria de cunho estritamente penal - não pode retroagir para fatos anteriores, sobretudo quando importar em prejuízo ao réu, causado pelo não reconhecimento da inércia estatal, constatada pelo decurso do lapso prescricional”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, segundo a qual a consumação do delito ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, momento em que começa a correr a prescrição. 



    O tema de fundo, reiterado nas Turmas do Supremo, implicou a elaboração do Verbete Vinculante 24 do STF, que dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”, razão pela qual não há que se falar em irretroatividade do referido preceito sumular, tendo em vista tratar-se de jurisprudência dominante desta Corte sintetizada, posteriormente, na referida súmula vinculante. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5°, XL E LVII, DA CF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. II – Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento de que os ‘recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas’ (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). III – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 1.053.709-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo o entendimento da Corte, a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte. 



    2. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”  (HC 126.072-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 



    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/09/2020)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente